Tribunal: TJBA
Processo: 8093457-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093457-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDO BASTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: SOCIETE AIR FRANCE

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM

INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e do dano.

O atraso de voo internacional por 8 horas e o extravio de bagagens por 13 dias configuram falha grave que ultrapassa meros aborrecimentos, atingindo direitos de personalidade dos consumidores.

A indenização por danos morais deve ser fixada equitativamente, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como sua dupla função: compensatória e pedagógica.

O
quantum
arbitrado em primeiro grau (R$ 5.000,00 por Autor) se mostra irrisório diante da extensão do dano e da jurisprudência consolidada, que tem fixado valores em torno de R$ 10.000,00 em hipóteses semelhantes.

A majoração da indenização para R$ 10.000,00 por Autor (total de R$ 20.000,00) atende aos fins da reparação civil sem configurar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8093457-29.2023.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante
s
- JOSE FERNANDO BASTOS
e
MERCIA MAGALI MEDEIROS BASTOS
e, como
Apelad
a
- SOCIETE AIR FRANCE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/1